Tribunal: TJBA
Processo: 8065907-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065907-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARILDA SOUZA E SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMON SANTOS SENA DA SILVA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento para autorizar o parcelamento das custas iniciais em três parcelas mensais, determinar a exclusão de reajuste de plano de saúde com recálculo pelo IPC Saúde (FIPE), excluir adicional de sinistralidade e determinar emissão de boletos conforme os novos valores, fixando multa diária para o caso de descumprimento. Também determinou a comprovação do recolhimento das custas recursais em cinco dias.

A Embargante sustentou a ocorrência de omissão quanto à aplicação do Tema 1178 do STJ, que veda o indeferimento imediato da gratuidade com base em critérios objetivos, e requereu manifestação sobre o pedido subsidiário de gratuidade parcial. Pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão no acórdão quando deixou de enfrentar o Tema 1178/STJ sobre a concessão de gratuidade da justiça; e

(ii) houve omissão quanto ao pedido subsidiário de concessão de gratuidade parcial ou outras providências relativas ao pagamento de custas.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes.

A decisão embargada apreciou expressamente o pedido de gratuidade, analisando documentos que demonstram que a Embargante possui renda mensal superior a R$ 14.000,00, o que afasta a alegada insuficiência financeira. A negativa não se baseou em critérios objetivos, mas na análise concreta da capacidade econômica.

O acórdão igualmente apreciou o pedido subsidiário, deferindo o parcelamento das custas em três parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, configura-se apenas inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Concede-se prazo final de cinco dias para o recolhimento das custas recursais, a partir da intimação do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos relativos ao pedido de gratuidade da justiça.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 99, § 2º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020;

STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020;

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8065907-91.2025.8.05.0000, originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante MARILDA SOUZA E SILVA e como Embargada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA